Tribunal: CARF
Processo: 10880.766987/2021-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.766987/2021-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.805 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
GENNY VESPERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda somente se a doença for comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.766987/2021-57
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.766987/2021-57

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 105-007.979 da 5a Turma da
DRJ05 (fls. 49 e segs.).
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2017.
Descrição dos fatos e enquadramento legal apontados no lançamento indicam infração
na apuração do IRPF: rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave – não comprovação da moléstia; e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave não
comprovação da moléstia.
A autoridade tributária da União acrescenta em seu lançamento que:
Nos documentos apresentados não consta laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial onde conste ser a contribuinte portadora de moléstia grave passível de
isenção. Além dos rendimentos tributáveis, para os maiores de 65 anos, o limite
máximo da parcela isenta mensais é de R$ 1.903,98. Valores já considerados para a
fonte pagadora COMANDO DA AERONÁUTICA. As diferenças mensais excedentes
foram lançadas como rendimentos tributáveis, conforme legislação vigente.
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
declarados com isentos por moléstia: não consta laudo médico pericial emitido por
serviço médico oficial que informe ser a contribuinte portadora de moléstia grave.
Em sua defesa, o sujeito passivo, em síntese, não concorda com as imputações,
alegando ainda: que o rendimento foi declarado conforme comprovante expedido pela
fonte pagadora; que o laudo pericial não reconheceu a patologia retroativamente; e que
o imposto foi devidamente pago.
Anexa documentos para afastar as imputações.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Quanto às imputações relacionadas à não comprovação da moléstia considerada grave,
registro que, a partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento das
isenções de que tratam a Lei n. 7.713, de 22/12/1988 (art. 6o incisos XIV e XXI), a
moléstia deve ser comprovada mediante “laudo pericial emitido por serviço médico
oficial”, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Lei n. 9.250, de
26/12/1995).
No âmbito administrativo, entende-se por laudo pericial o documento emitido por
médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
independentemente de ser emitido por médico investido ou não na função de perito,
observadas a legislação e as normas internas especificas de cada ente (Solução de
Consulta Interna Cosit n. 11, de 28/06/2012).
Nos termos da legislação tributária, a isenção em testilha aplica-se aos rendimentos
recebidos a partir do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a
patologia for anterior à aposentadoria, reforma ou pensão; ou, se esta for contraída após
a aposentadoria, reforma ou pensão, a partir do mês da emissão do laudo ou parecer que
reconhecer a moléstia, ou da data em que a doença foi contraída, quando identificada no
laudo pericial (Decreto n. 3.000, de 26/03/1999; art.39 §5o).
Nesse sentido, o acervo probatório do impugnante não permite afastar a imputação
fiscal, tendo em vista que o laudo médico oficial acostado (fl.19), certificando a
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.766987/2021-57

existência da patologia típica prevista na norma de isenção (Alienação Mental), não
especificou a data de início da patologia, devendo-se utilizar o mês da emissão do laudo,
no caso, abril de 2021, como parâmetro de fixação do início da isenção.
Quanto ao IRRF, observo que, na apuração realizada, a Notificação de Lançamento
computou o valor do imposto retido incidente sobre os rendimentos tributáveis,
reputados indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, conforme
indicado no item relativo ao “IRRF sobre Infração” (fl.9, linha 10 do Demonstrativo de
Apuração), no valor de R$ 26.795,13, em consonância com as informações das fontes
pagadoras (fls.27/30).
Assim, a efetiva glosa por compensação indevida incidiu apenas sobre o valor do IRRF
relativo ao 13o Salário, que se sujeita ao regime de tributação exclusiva na fonte,
separado dos demais rendimentos recebidos no mês pelo beneficiário, não ocorrendo o
alegado prejuízo para o sujeito passivo aduzido na defesa (Instrução Normativa RFB n.
1500, de 29/10/2014; art.13, inciso II).
Demais, tem-se por incabível, no caso concreto, exame da boa-fé do sujeito passivo. A
responsabilidade tributária por infrações opera-se objetivamente, independente da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato (Lei n. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional, art. 136).
Revela-se, assim, ineficaz a tentativa de atribuir a terceiros a responsabilidade pela
prestação de informações, visto que é do sujeito passivo a obrigação para realizar a
correta apuração do imposto sobre a renda da pessoa física por meio do ajuste anual
(Lei n. 9.250, de 1995, art. 7o).
Não bastasse isso, verifica-se, ainda com base no acervo probatório do impugnante, que
as fontes pagadoras classificaram corretamente os rendimentos como tributáveis
(fls.27/30), inexistindo informação relativa à isenção por moléstia grave nos
comprovantes de rendimentos apresentados.
Voto para julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2022, o sujeito passivo
interpôs, em 19/10/2022, Recurso Voluntário, fl. 62, por meio do qual, em apertada síntese,
reconhece que o laudo médico trazido aos autos não especifica a data de início da enfermidade, e
solicita perícia em diligência para dirimir a dúvida, afirma já ter pago as cotas iniciais do
imposto por ocasião da entrega da declaração original, insurge-se contra a aplicação da multa de
ofício no lançamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Isenção em razão de moléstia grave

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.766987/2021-57

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos e acrescento como segue.

Requerimento de prova pericial
Quanto ao pedido de diligência para apuração da data de início da doença, não
especificada no laudo médico apresentado, o mesmo não procede uma vez que cabe ao
recorrente apresentar as provas de suas alegações, que para tal, no caso, dispôs de 30 dias da
notificação do lançamento até a apresentação da impugnação na DRJ e depois mais 30 dias da
ciência do acórdão da turma de piso até a entrega do recurso voluntário.

Multa de ofício de 75% e juros de mora Selic
Cabe esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida
na DRJ, contra a qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece
literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância
compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do
CTN, parágrafo único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de
valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto
administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Deve então ser mantida a multa aplicada no lançamento.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.766987/2021-57

produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Cotas do imposto supostamente já pagas
Quanto à alegação do recorrente de já ter pago cotas do imposto em questão, por
ocasião da DAA original, tal fato deve ser verificado pela unidade da Receita Federal que for
incumbida da liquidação dos valores a serem cobrados, com a correta alocação dos pagamentos,
se for o caso.

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR–
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 100
DF CARF MF
Original